Tribunal: TJMT
Processo: 0024073-52.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024073-52.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA - ME - CNPJ: 03.112.018/0001-73 (EMBARGANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RONALDO GONDIM DOS SANTOS registrado(a) civilmente como RONALDO GONDIM DOS SANTOS - CPF: 138.542.594-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE CUIABA - MT (EMBARGADO), CARTORIO NOTORIAL DO DISTRITO DE BOM SUCESSO (EMBARGADO), CARTORIO DO SERVICO NOTARIAL DO DISTRITO DE CAPAO GRANDE (EMBARGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ROMULO NOGUEIRA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), Joao Simão ar de Arruda registrado(a) civilmente como JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO), CAROL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 08.058.630/0001-29 (EMBARGADO), PAULO SERGIO MISSASSE - CPF: 523.097.541-53 (ADVOGADO), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO - CPF: 525.343.839-49 (ADVOGADO), GEISY CARINE MIRANDA DA SILVA - CPF: 594.580.701-04 (ADVOGADO), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 35.329.242/0001-08 (EMBARGADO), VIANA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.617.630/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), SERVIÇO NOTARIALE REGISTRAL DO DISTRITO DO CAP,ÃO GRANDE - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE BOM SUCESSO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), DIANA GOMES ALEXANDRIA - CPF: 695.704.001-10 (ADVOGADO), CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE CUIABÁ (EMBARGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE BOM SUCESSO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIÇO NOTARIALE REGISTRAL DO DISTRITO DO CAP,ÃO GRANDE - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), CAROL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 08.058.630/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA - ME - CNPJ: 03.112.018/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA - ME - CNPJ: 03.112.018/0001-73 (EMBARGANTE), VIANA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.617.630/0001-23 (EMBARGADO), CAROL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 08.058.630/0001-29 (EMBARGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), CARTORIO DO 2o OFÍCIO DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE BOM SUCESSO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), SERVIÇO NOTARIALE REGISTRAL DO DISTRITO DO CAP,ÃO GRANDE - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM SUCESSO - CNPJ: 02.177.450/0001-80 (EMBARGADO), SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA - CNPJ: 15.037.567/0001-00 (EMBARGADO), SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPAO GRANDE - CNPJ: 05.925.248/0001-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração. alegação de omissão e contradição. ação declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido cumulado possessório. rejeição. inexistência dos vícios do art. 1.022 do cpc. tentativa de rediscussão do mérito. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível interposta em ação declaratória de nulidade de ato notarial com pedido cumulativo de interdito proibitório, julgada extinta sem resolução do mérito por ausência de qualificação dos tabeliães responsáveis pelos atos impugnados, apesar de reiteradas intimações judiciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à suposta desnecessidade de inclusão dos notários no polo passivo da demanda; (ii) saber se há contradição no acórdão ao não admitir a cumulação de pedidos de nulidade de ato notarial com pretensão possessória; (iii) saber se os embargos podem ser admitidos com finalidade de prequestionamento para fins recursais aos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à inclusão dos tabeliães no polo passivo, pois o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão, assentando que a desconstituição dos atos notariais exige a presença dos agentes públicos responsáveis, em atenção ao contraditório e à ampla defesa.

4. Também não há contradição na negativa à cumulação dos pedidos, uma vez que o acórdão entendeu pela inadequação da via possessória para discutir domínio ou nulidade de registros públicos decorrentes de alegação de fraude.

5. A fundamentação adotada pelo colegiado é clara e completa, inexistindo vícios sanáveis por embargos de declaração. A insurgência manifestada traduz mera inconformidade com o julgamento.

6. Quanto ao prequestionamento, não se vislumbra omissão ou ausência de enfrentamento dos dispositivos legais indicados, não sendo os embargos a via adequada para induzir manifestação abstrata do juízo sobre normas processuais e materiais.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de omissão quanto à presença de litisconsórcio facultativo não subsiste quando a decisão já analisou a necessidade de citação de notários em ações que visam desconstituir atos notariais.

2. A cumulação de pretensões possessórias com pedido de nulidade de ato jurídico deve observar a adequação da via eleita, não sendo possível a confusão entre posse e propriedade em ação possessória.

3. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento exige a existência de omissão relevante no acórdão embargado, não sendo admitida sua utilização como mero instrumento de interposição recursal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA – ME, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra a r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender que, embora (a parte autora), tenha sido devidamente intimada para proceder a qualificação dos tabeliões em 13/10/2022, bem como tenha sido concedido a dilação de prazo de 10 (dez) dias em 02/05/2023 para tanto, manteve-se silente.

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, II, CPC), notadamente quanto a desnecessidade de participação na relação processual nas ações de nulidade de ato notarial, mas facultada a sua participação na qualidade de litisconsorte facultativo.

Insistem em que é perfeitamente possível a cumulação de pedidos de declaração de nulidade de ato jurídico com preceito cominatório, como no presente caso, pois, o preceito cominatório, ou mesmo a reintegração de posse, é consequência da procedência da ação declaratória de nulidade do ato jurídico viciado pela fraude constatada.

A embargante também se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse eg. Tribunal.

O embargado, Viana Alimentos, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, defendendo a suficiência da fundamentação do acórdão embargado (cf. Id. no 297542399).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 268681263.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o saneamento de omissão e contradição, sob o fundamento de que o acórdão embargado teria ignorado a desnecessidade de participação na relação processual nas ações de nulidade de ato notarial, mas facultada a sua participação na qualidade de litisconsorte facultativo.

Alega, ainda, ser perfeitamente possível a cumulação de pedidos de declaração de nulidade de ato jurídico com preceito cominatório, como no presente caso, pois, o preceito cominatório, ou mesmo a reintegração de posse, é consequência da procedência da ação declaratória de nulidade do ato jurídico viciado pela fraude constatada.

A embargante ainda busca o prequestionamento da matéria federal, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Em que pese o esforço argumentativo da embargante, não se verifica a existência de qualquer dos vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

parte do valor da arrematação seria resguardado em benefício da embargante.

O acórdão recorrido analisou de modo claro e direto, os fundamentos do recurso, repelindo expressamente os argumentos

Quanto à primeira questão suscitada pela embargante, relativa à alegada desnecessidade de citação dos notários por serem litisconsortes facultativos, verifica-se que o acórdão embargado tratou da matéria de forma clara e fundamentada. O julgado assentou que os pedidos formulados na ação - declaração de nulidade de substabelecimento de procuração, cancelamento de contratos de compra e venda e respectivos registros - exigem necessariamente a participação dos tabeliães responsáveis pelos atos notariais impugnados, uma vez que se trata de agentes públicos diretamente vinculados aos atos cuja validade se pretende desconstituir.

A fundamentação adotada pelo acórdão é juridicamente adequada e encontra respaldo na necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa quando se pretende invalidar atos praticados por agentes públicos no exercício de suas funções. A circunstância de a embargante não concordar com tal entendimento não configura omissão ou contradição no julgado, mas sim divergência quanto ao mérito da questão, matéria estranha ao âmbito dos embargos de declaração.

Ademais, o acórdão consignou expressamente que a embargante permaneceu inerte por mais de dois anos, mesmo após dilação de prazo, deixando de cumprir determinação judicial para qualificar os tabeliães responsáveis pelos atos impugnados. Tal circunstância fática, devidamente comprovada nos autos, justifica plenamente a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais, independentemente de discussões doutrinárias sobre a natureza do litisconsórcio.

No tocante à segunda questão, referente à suposta incompatibilidade entre os pedidos cumulados, o acórdão embargado também se manifestou de forma expressa e fundamentada. O julgado reconheceu que a via possessória eleita pela embargante é inadequada para veicular pretensões cuja solução dependa de reconhecimento de domínio ou declaração de nulidade de registros públicos, especialmente quando baseados em atos notariais impugnados por alegações de fraude.

A fundamentação do acórdão está em consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes.

2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC).

3. Agravo regimental não provido.

(STJ – Quarta Turma - relator Ministro Luis Felipe Salomão - AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/2/2014, DJe de 24/2/2014)

O interdito proibitório, como medida de proteção possessória, destina-se à tutela da posse quando há justo receio de turbação ou esbulho, e não à discussão de questões dominiais ou à desconstituição de registros públicos.

O fato de a liminar do interdito proibitório ter sido inicialmente deferida pelo MM. Juiz condutor do feito não altera essa conclusão, uma vez que as liminares em ações possessórias são concedidas com base em cognição sumária e podem ser revistas quando se constata a inadequação da via eleita durante a instrução processual.

Ademais, o voto condutor enfrentou todas as teses suscitadas, ainda que não nos termos desejados pela parte. O princípio do livre convencimento motivado garante ao julgador a possibilidade de fundamentar a decisão com base nos elementos que reputar relevantes, não sendo exigível que enfrente, ponto a ponto, todas as alegações formuladas, bem como não houve erro material a ser corrigido.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Conforme entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “
embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado
”, de modo que, “
ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA - ME, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025